Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704773-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL AGRAVADO: GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator